Tribunal: TJDFT
Processo: 0725551-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0725551-45.2023.8.07.0007 Classe Judicial: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Agravante(s): RUBERLIRO RODRIGUES DE SOUZA Agravado (s): BANCO DO BRASIL S.A. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DECISÃO ================== Trata-se de Agravo Interno Cível interposto pelo apelante, ora agravante RUBERLIRO RODRIGUES DE SOUZA contra a decisão interlocutória desta Relatoria (ID. 75089830) que após Acórdão de no 1924407, desta 1a Turma Cível, que cassou a primeira sentença, considerando que cabe ao Banco apelado apresentar elementos contrários, claros e suficientes para desbancar a tese trazida pelo autor; acolhida a preliminar de nulidade da sentença; A decisão impugnada, inicialmente ressaltando que o presente caso não está sujeito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, citou o art. 1037, do CPC, e o Tema Repetitivo 1300/STJ, com a seguinte questão submetida à julgamento: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista; em cumprimento à determinação do STJ, simplesmente, sem qualquer apreciação de mérito (por óbvio) suspendeu o feito até que ocorra a deliberação da matéria afetada ao Tema no 1300/STJ, em atenção ao art. 982, I c/c art. 313, IV, CPC. Em suas razões recursais (ID 75238128, págs. 1-2) o ora agravante reconhece a observância da afetação do Tema 1300/STJ, por se tratar de determinação vinculante do Superior Tribunal de Justiça; aponta suposta omissão quanto ao CDC e pugnando por obrigatoriedade do Tema 1150/STJ; suscita prequestionamento por entender pela obrigatoriedade de aplicação do CDC no caso; e requereu a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Sem contrarrazões (certidão de ID 76039001). É o breve relatório. Decido. Consoante o art. 932, III, do Código de Processo Civil[1] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. A esse respeito, a doutrina esclarece que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150 - g.n.). Nesse sentido, destacam-se julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal, representados pelas seguintes ementas: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. [...] 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte agravante, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2.119.315/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022. - g.n.); AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NULIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. 1. De acordo com o entendimento deste Tribunal, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). Precedentes. [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 671.560/DF, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022. - g.n.); AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONTRADITÓRIO IMPOSSIBILITADO. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. REFUTAÇÃO AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCO DO PRONUNUCIAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 2. O recorrente não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Ele deve: 1) combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge; 2) indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. [...] 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1605795, 07142531420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE FAZER. RECURSO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO NECESSÁRIO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em observância ao princípio da dialeticidade, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. Inteligência dos artigos 1.010, II a IV e 932, III, do CPC. [...] 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1601325, 07207602220218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). O Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, já decidiu que "O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF” (RMS 30842 AgR/DF). Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso apresentado, à luz do art. 1021, CPC, é a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. (Grifos nossos) No caso em apreço, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, diante da não impugnação de forma específica aos fundamentos da decisão recorrida que, em cumprimento à determinação do STJ, simplesmente, sem qualquer apreciação de mérito (por óbvio) suspendeu o feito até que ocorra a deliberação da matéria afetada ao Tema no 1300/STJ, em atenção ao art. 982, I c/c art. 313, IV, CPC. Ademais, sem qualquer amparo à sustentada “omissão” quanto ao CDC e pugnando por obrigatoriedade do Tema 1150/STJ. Todavia, a tese recursal do apelante ora agravante interno, apesar de inicialmente reconhecer a observância da afetação do Tema 1300/STJ, por se tratar de determinação vinculante do Superior Tribunal de Justiça; aponta suposta omissão quanto ao CDC e pugnando por obrigatoriedade do Tema 1150/STJ; e ainda suscita prequestionamento por entender pela obrigatoriedade de aplicação do CDC no caso; requerendo a nulidade da decisão por ausência de fundamentação; decisão esta que em nada se pronunciou acerca do julgamento de mérito, apenas se limitou a suspender o processo em cumprimento de determinação do STJ (art. 927, III, CPC e art. 982, I c/c art. 313, IV, CPC). Como se percebe, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, diante da não impugnação de forma específica aos fundamentos da sentença recorrida. Portanto, destoando as razões recursais dos fundamentos da decisão recorrida, o agravo interno revela-se dissociado dos argumentos que a embasaram, desatendendo ao previsto no art. 1021, §1o, CPC. Nesses termos, porquanto manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo interno (art. 1021, §1o c/c art. 927, III e art. 932, III, CPC e art. 982, I c/c art. 313, IV, CPC) por violação ao princípio da dialeticidade e impugnação específica. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimentoarecurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;